Tribunal: TJSP
Processo: 1025945-97.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM CONTA CORRENTE – FURTO DE CELULAR – FRAUDE BANCÁRIA – DANOS MATERIAIS – Autora vítima de furto, no qual foi subtraído seu celular – Indevida movimentação bancária pelo aplicativo do banco réu – Banco que não provou a regularidade da operação financeira questionada, tampouco a segurança do seu sistema eletrônico

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA EM CONTA CORRENTE – FURTO DE CELULAR – FRAUDE BANCÁRIA – DANOS MATERIAIS – Autora vítima de furto, no qual foi subtraído seu celular – Indevida movimentação bancária pelo aplicativo do banco réu – Banco que não provou a regularidade da operação financeira questionada, tampouco a segurança do seu sistema eletrônico disponibilizado ao consumidor – "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" – Súmula 479 do STJ – Banco réu não comprovou que a transação impugnada, por meio de pix, foi realizada mediante o uso de senha da autora – Falta de segurança ao serviço bancário via aplicativo, cuja fragilidade viabilizou o indevido acesso dos fraudadores – Incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Cabível o ressarcimento do valor subtraído da conta bancária da autora, acrescido de correção monetária e de juros moratórios legais, ambos os encargos contados a partir da data da transferência indevida – Recurso provido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – A autora não sofreu qualquer abalo de crédito em razão destes indevidos descontos – "Teoria do desvio produtivo" ou da "perda do tempo útil" – Não foi comprovada excessiva perda de tempo, pelo autor, visando solucionar esta controvérsia – Inexistência de dano moral indenizável - Recurso improvido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois a autora decaiu da sua pretensão de indenização a título de dano moral, enquanto o réu foi vencido em relação aos prejuízos materiais – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, em proporções iguais – Os honorários advocatícios, devidos aos patronos de cada uma das partes, são fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 9.500,00, sendo vedada a compensação desta verba, nos termos do artigo 85, §14, do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.